Tribunal: TJDFT
Processo: 0712361-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. SINISTRO. PERDA TOTAL. RESPONSABILIDADE. DÉBITOS. PERÍODO. POSTERIOR. SINISTRO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO.

1. A interpretação conjunta do art. 126, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 786 do Código Civil leva a conclusão de que seguradora sub-roga-se na condição de proprietária do veículo após indenizar o segurado e fica responsável por providenciar a baixa do registro no órgão de trânsito competente e por pagar eventuais débitos tributários posteriores ao sinistro.

2. Agravo de instrumento provido.